Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-81.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA PARCEIRO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. AUTONOMIA PRIVADA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais relacionados à reativação de cadastro na plataforma digital Uber e à reparação por danos materiais e morais decorrentes do bloqueio da conta do motorista parceiro.

2. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que não teria restado comprovada a prática de irregularidades aptas a justificar a desativação de seu cadastro. Aponta, ainda, omissão quanto à análise de preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada em contrarrazões, fundada na alegada violação ao princípio da dialeticidade. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Quanto à alegada contradição, observa-se que inexiste qualquer incoerência interna no acórdão embargado. Nos termos da jurisprudência consolidada, a contradição sanável por embargos de declaração é aquela verificada no próprio corpo do julgado, consistente em divergência entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com eventual divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a interpretação da parte acerca das provas produzidas nos autos.

6. No caso, o acórdão foi claro e coerente ao reconhecer que a relação jurídica mantida entre as partes possui natureza cível-contratual, submetida aos termos de uso e políticas internas da plataforma digital, as quais preveem a possibilidade de desativação unilateral do cadastro do motorista em razão da violação de diretrizes de segurança e integridade. A Turma concluiu, a partir da análise dos elementos constantes dos autos, que a recorrente apresentou registros e dados técnicos aptos a demonstrar a ocorrência de irregularidades no padrão das viagens realizadas, identificadas como “offline trips”, legitimando a resilição contratual promovida.

7. No que se refere à alegada omissão, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado conheceu expressamente do recurso e apreciou as razões recursais, circunstância que revela que o colegiado considerou atendidos os pressupostos de admissibilidade, afastando, ainda que de forma implícita, a preliminar suscitada em contrarrazões. Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar explicitamente todas as preliminares levantadas pelas partes, especialmente quando o julgamento do mérito pressupõe o reconhecimento da regularidade formal do recurso.

8. Verifica-se, em verdade, que os embargos buscam rediscutir o mérito do julgamento, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração, que possuem natureza eminentemente integrativa e não se prestam ao reexame da causa ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte vencida.

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.